Tribunal: TJBA
Processo: 0530785-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530785-79.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIEGE MARIA DA SILVA SERVO

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOMEAÇÃO EM EMPREGO PÚBLICO. CONCURSO PROMOVIDO PELA PETROBRÁS S/A. NOMEAÇÃO GARANTIDA POR DECISÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS. RECONHECIMENTO ULTERIOR DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO. NOVA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO IDÊNTICO NO “WRIT” EM CURSO. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.

I – Hipótese em que a apelante vindica o pagamento de diferenças salariais, após ter sido ordenada a sua nomeação para ocupar emprego público – em concurso promovido pela Petrobrás S/A – garantido por decisão desta e. Corte.

II – o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o
mandamus
, do que resultou a remessa do
writ
para a Justiça Federal, onde tramita sob o nº. 1000394-57.2016.4.01.3300, com nova decisão concessiva da segurança.

III – Os consectários decorrentes da concessão da segurança vindicada, alusivos aos salários ou diferenças salariais não pagos pela empresa ré à autora, a partir da propositura do
writ
(Súmula nº. 271 do STF), devem ser objeto de discussão na fase de cumprimento do
mandamus
em curso, e não em ação autônoma.

IV – O pedido deduzido nesta ação autônoma integra o rol de postulações do mandado de segurança anteriormente impetrado, por isso a manutenção da sentença extintiva do feito, por litispendência, é medida que se impõe.

V – Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0530785-79.2014.8.05.0001, em que figuram, como apelante,
LIEGE MARIA DA SILVA SERVO
, e como apelada a
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRÁS)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça